Tribunal: STF
Processo: RE 1381294
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. EXECUÇÃO EXTINTA. PRECLUSÃO. TEMA 1.170. INAPLICABILIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão da Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, uma vez pago o precatório e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento do tema nº 1.170 da Repercussão Geral.



     2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessária a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.